Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712349-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES APELADO: BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MARCELO CARLOS GONCALVES JUNQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ALVARES DA SILVA ZEBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES em face de BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e MARCELO CARLOS GONCALVES JUNQUEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 29751432). Nos termos do Art. 145, §1o do Código de Processo Civil, “Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.” Nesse contexto, declaro-me suspeito de exercer funções no processo, por motivo de foro íntimo. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria da Turma para que promova a redistribuição do recurso, mediante compensação, nos termos do art. 79, §4o, do regimento interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 17:34:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador